Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-71.2016.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001514-71.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL –EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PRAD – IMPOSSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO NA ÁREA ATÉ FINALIZAÇÃO DO PRAD PELA SEMA – AUSÊNCIA DE PARECER FINAL E CONCLUSÃO DO PRAD PELA SEMA - DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que falar em cerceamento de defesa se, oportunizada a manifestação após o laudo pericial, a parte apenas apresenta pedido de complementação pelo perito de quesito que já fora devidamente respondido.

2. Em observância ao art. 330, § 1o do CPC, a impugnação ao valor da causa não é motivo de extinção do feito por inépcia da inicial.

3. Nos termos do art. 292 do CPC, o valor da causa representa a pretensão da parte exequente, de modo que não há qualquer incorreção se foi atribuído à causa o valor entendido como devido.

4.
In casu,
não finalizado o processo do PRAD pela SEMA, resta descumprida a cláusula estabelecida no TAC, razão pela qual a multa é devida.

5. Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): CLODIS ANTONIO MENEGAZ

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLODIS ANTONIO MENEGAZ
contra a sentença proferida pelo juízo da 1.a Vara da Comarca de Juína/MT, M.M. Juiz Fabio Petengill, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0001514-71.2016.8.11.0025 ajuizado em desfavor do apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente que não foi analisada pelo juízo de origem a preliminar de impugnação ao valor da causa, bem como ocorreu cerceamento de defesa, sob o fundamento de que “
não foi oportunizado ao apelante o seu direito em apresentar alegações finais e nem analisado o seu pedido de informações complementares aos peritos
”.

Sustenta o apelante que não houve qualquer descumprimento do TAC, pois a área objeto “
se encontra devidamente protegida, conforme o próprio laudo pericial assim descreveu (área do PRAD) e portanto a execução da multa é descabida
”.

Alega que “
não se pode confundir, assim como o fez o MP e o MM Juízo de que a construção estaria proibida, pois não está, assim como se denota no TAC
”.

Defende que “
se houve alguma violação, não seria em relação ao objeto do TAC, mas sim uma nova ação (autônoma) a respeito de eventual construção em área não abrangida pelo TAC, mas que em tese ‘invadiu’ a área de APP
”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para “
anulando-se totalmente a sentença ora recorrida e por conseguinte a devolução dos autos ao juízo de origem, para que intime os peritos para se manifestarem as perguntas complementares requeridas pelo apelante; análise pelo juízo da preliminar de impugnação ao valor da causa; seja analisada a petição de pedido de correção na juntada das peças digitalizadas do presente processo, e por fim, oportunizar prazo para apresentação de alegações finais
”.

Sem contrarrazões (id. 125932429).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 131322667.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante aduz que
“
não foi oportunizado ao apelante o seu direito em apresentar alegações finais e nem analisado o seu pedido de informações complementares aos peritos
”.

O pedido de esclarecimento pretendia que fosse respondido de “
forma objetiva se o prédio se encontra inserido dentro da área do PRAD
”.

Todavia, não há que falar em necessidade de prestação de esclarecimento pelo perito no caso e o pedido se mostra desnecessário e meramente protelatório.

Isso porque a perita respondeu de forma clara e objetiva que o prédio edificado não se encontra dentro da área referente ao PRAD, nos seguintes termos: “
Já quanto ao PRAD não. Uma vez que, a edificação predial não se sobrepõe a área de implantação proposta e realizada conforme, mapas apresentados em Plano/Projeto e Relatórios de Acompanhamento de Recuperação de Área Degradada, como apresentado no Item – 7 – Análises e Resultados; subitem 7.3 Vistoria X PRAD
”.

Como se vê, não há como ser mais objetivo do que a resposta dada pela perita, de modo que não se revela necessário ou mesmo útil qualquer manifestação do perito para algo que já está devidamente respondido no laudo pericial, inexistindo por esse motivo qualquer ofensa ao art. 477 do CPC.

De igual maneira, percebe-se que ambas as partes foram intimadas para se manifestar do laudo pericial, ocasião em que a parte apelante
optou
em apenas requerer a complementação.

O momento para apresentação das “alegações finais” sobre o laudo pericial era justamente tal intimação, realizada em conformidade com o art. 477, § 1o do CPC, e se a parte embargante não o fez, não cabe a abertura posterior de novo prazo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O P R E L I M I N AR –DA INÉPCIA DA INICIAL DA EXECUÇÃO POR INCORREÇÃO NO VALOR DA CAUSA

Egrégia Câmara:

A parte apelante também arguiu que não houve manifestação quanto ao valor da causa da execução proposta e que a demanda deveria ser julgada extinta ante a inépcia da inicial.

Em que pese o juízo não tenha se manifestado quanto à questão, a referida omissão pode ser sanada nesse momento, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, porquanto a questão será decidida desde logo quando se “
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
”.

Dito isso, considera-se inepta a inicial quando está presente algum dos requisitos fixados taxativamente no art. 330, §1o, do CPC,
in verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

N
o caso, o argumento de valor da causa equivocado não é caso de inépcia.

Além disso, a preliminar arguida nada mais é do que a discussão a respeito do termo inicial do descumprimento do TAC, por questionar o montante executado, o que não significa que o valor dado à causa pelo Ministério Público, nos termos do art. 292 do CPC, tenha sido atribuído equivocadamente, uma vez que a pretensão do Ministério Público é a execução do valor que entende devido.

Ainda que houvesse eventual excesso de execução, tal fato não configura incorreção no valor da causa, não merecendo reparos o valor atribuído pelo Ministério Público na ação de execução.

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLODIS ANTONIO MENEGAZ
contra a sentença proferida pelo juízo da 1.a Vara da Comarca de Juína/MT nos autos dos Embargos à Execução n. 0001514-71.2016.8.11.0025 ajuizado em desfavor do apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pleito inicial.

De início, tenho que o valor atribuído à causa pela parte apelante revela-se incorreto,

Extrai-se dos autos que o apelante Clodis Antonio Menegaz ajuizou os presentes embargos do devedor, com o fundamento de que não houve o descumprimento das obrigações assumidas junto ao Ministério Público em relação ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado (id. 125932396 – p. 21/23).

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito do embargante ao segui
nte fundamento:

“
Analisando o minucioso e muito bem elaborado laudo pericial, verifica-se que a área objeto do TAC corresponde a um imóvel urbano, localizado entre as Avenidas JK e Hilda Lourdes P. Pedrotti, s/n, identificado no auto de inspeção ambiental que deu origem ao procedimento administrativo que resultou na celebração do termo de ajuste em execução, como sendo uma área verde, localizada no perímetro urbano de Juína e plotada nas seguintes coordenadas geográficas: Latitude: S11°25’16,1” e Longitude: W58°45’06,8”.

Referida área – descreve muito bem o laudo – totalizava 1,7060 hectares, entretanto o PRAD apresentado para recuperação da degradação ambiental em área de APP foi de 0,1857 ha, ou seja, 1.857m2 (um mil oitocentos e cinquenta e sete metros quadrados), e, ao sentir do embargante, esse era o limite de sua obrigação ajustada, o que é remantado equívoco, porque, conforme ficou estabelecido na cláusula 3a do TAC, além de apresentar o plano de regeneração daquilo que havia já degradado, competia ao acordante a obrigação de abstenção (não-fazer juridicamente qualificado) quanto a NÃO mais jogar restos de construção nas proximidades da nascente ou de aterrá-la e fiscalizar para que terceiros não façam, bem como, PROIBIÇÃO de efetuar novas construções no local, até a análise e conclusão acerca do PRAD por parte da SEMA.

Frise-se: o TAC não se restringia à recuperação da área degradada (os 1.857m2 onde haveriam de ser plantadas novas mudas para regeneração do entorno da área de circulação da água), ele também estabelecia um non-faccere, SOBRE TODO IMÓVEL que estivesse localizado em APP, e esse dever de não edificar foi manifesta e evidentemente descumprido.

São as palavras da perita técnica:

“Denota-se que de acordo com o Plano/Projeto a delimitação das APPs se daria através de levantamento topográfico e construção de cerca com arame liso, o qual não foi identificada em campo, nem em relatórios de acompanhamento.

No entanto, ao se analisar o polígono da área de PRAD proposta, observa-se que o muro de isolamento, constante nos dados Relatórios de Acompanhamento e visualizado em campo, bem como já descrito, está inserido dentro dos limites de APP”

E mais a frente:

“A vista disso, de modo geral, ao se analisar o MAPA 4, apresentado anteriormente, verifica-se que no ano de conclusão de PRAD em decorrência de TAC, a propriedade continha Área de Preservação Permanente, em função de nascente e curso da água, coberta por floresta secundária em estágio médio/avançado de regeneração, conforme legislação vigente no ano de assinatura de TAC – Lei 4.771/65 e de finalização de PRAD – Lei 12.651/12.

Todavia, após esse ano, entre meados de 2014 e inicio de 2015, como já apresentado, verifica-se que parte da edificação predial está sobreposta a área de APP, definidos por lei, como é possível visualizar no MAPA 5, o que compromete as obrigações da cláusula terceira, uma vez que o órgão ambiental não apresentou parecer definitivo quanto ao PRAD, especificamente.

E, arremata:

“A vista disso, conforme legislação, a edificação se sobrepõe aos limites da APP em 325,86 m2, correspondendo a 6,52% do total de APP inserida na propriedade, quanto a área de preservação permanente em função da nascente.

(...)

Logo, com base em imagens de satélite, do ano de 2013 – MAPA 4 acima, percebe-se que, a referida APP, embora com a existência de TAC (2010) e PRAD (2010 a 2013), não havia sofrido alterações naturais ou antrópicas significativas, embora se trate de área urbana, ou seja, a vegetação não sofreu corte raso/conversão de uso do solo.

Por consequência, não há necessidade nenhuma de complementação do laudo, basta saber ler e querer interpretar que se constata, com clareza solar, que o embargante edificou na área de APP, que estava inserida sobre quase 70% da extensão do imóvel por ele titulado e assim fazendo, descumpriu a obrigação de não-fazer imposta no TAC e, por consequência, deve se sujeitar às sanções convencionadas no referido documento.”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A controvérsia recursal cinge-se quanto à alegação de inexistência de descumprimento do TAD firmado, sob os argumentos de que não haveria proibição de construção na área e de que se houve alguma violação, não foi em relação ao TAC, pois a eventual construção não estaria abrangida pelo TAC e demandaria nova ação para discutir a invasão de área de preservação permanente (APP).

O referido TAC estipulou as seguintes obrigações ao proprietário,
in verbis
:

“CLÁUSULA SEGUNDA: O COMPROMISSÁRIO se obriga a apresentar PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – para a SEMA, no prazo máximo de 30 dias;

CLÁSULA TERCEIRA: O COMPROMISSÁRIO se obriga a parar de jogar (e fiscalizar para que terceiros não o façam) restos de construção nas proximidades da nascente existente em seu terreno ou de aterrá-la, bem como de efetuar novas construções locais, até a análise e conclusão acerca do PRAD por parte da SEMA;”

Com
efeito, a parte apelante deveria apresentar o PRAD em 30 (trinta) dias, bem como se abster de efetuar novas construções na área
até a análise e conclusão a respeito do PRAD por parte da SEMA
.

Embora haja a obrigação de apresentar o plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD), decorre do TAC que as obrigações da cláusula terceira somente existem enquanto não finalizada a análise do PRAD pelo órgão ambiental.

Finalizado o PRAD, a questão cinge-se exclusivamente ao cumprimento do plano de recuperação estabelecido e homologado pela SEMA, cabendo aos órgãos ambientais tal fiscalização.

De igual maneira, finalizada a análise do PRAD pela SEMA, encerram-se as obrigações estabelecidas no termo de ajustamento de conduta firmado entre as partes.

Nessa perspectiva, não há dúvidas de que houve a realização de construção na área, fato esse que não é negado pela própria parte apelante.

A discussão reverteu-se no sentido se o prédio edificado encontra-se dentro da área objeto do PRAD ou do TAC, concluindo o laudo pericial que o prédio se encontra dentro da área objeto do TAC e fora da área objeto do PRAD, como se vê:

“1. A área que se encontra edificado o prédio se encontra dentro da área objeto de TAC e do PRAD?

Resposta:

No que diz respeito ao TAC, por se dar em função de ajustamento de conduta em Área de Preservação Permanente, sim
Pois, parte da edificação predial se sobrepõe ao limites exigidos por Leis, vide item 7 – Análises e Resultados; subitem 7.2 – Da Vistoria X Legislação.

Já quanto ao PRAD não
. Uma vez que, a edificação predial não se sobrepõe a área de implantação proposta e realizada conforme, mapas apresentados em Plano/Projeto e Relatórios de Acompanhamento de Recuperação de Área Degradada, como apresentado no Item – 7 – Análises e Resultados; subitem 7.3 Vistoria X PRAD.” (id. 125932402) (g.n.)

Todavia, o ponto nodal para verificar se houve o descumprimento do TAC é justamente se houve a conclusão da análise do PRAD pela SEMA.

A respeito disso, o laudo técnico afirmou o seguinte:

“6.2.2 DO ANDAMENTO DO PROCESSO SEMA/MT No 598792/2010 – PRAD

Ao analisar os autos de ambas as ações, sob cód. no 120199 e no 117980, percebe-se que, no que concerne ao processo junto SEMA/MT – no 598792/2010 – Apresentação de PRAD de Área Urbana em Atendimento a Notificação no 135041 datada de 29/06/2010, este não é apresentado na integra.

Ademais, segundo o Embargante, em petição inicial, o referido órgão “jamais emitiu documento hábil que comprove que o ora embargante vem cumprindo com todas as determinações” também, que “tanto é verdade (DOC. 04 – ANEXO), o procedimento anda “perdido” na SEMA”

Atualmente, ao se consultar o processo no 598792/2010, no portal eletrônico da SEMA/MT, verifica-se que este foi encaminhado para arquivamento e conta com movimentação a partir de 01/09/2016, apenas, como é possível visualizar no ANEXO V.

[...]

Finalmente,
o último andamento constante do Processo, foi emitido pela Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental, na data de 30/03/2020, à GARQ – Gerência de Arquivamento Setorial/SEMA, onde, “considerando-se os novos procedimentos estabelecidos com a Edição do Decreto no 245 de 12/09/2019, determinou o arquivamento do presente protocolo físico, devendo a regularização ambiental do imóvel prosseguir via sistema SINCAR”
[...]”

Como se vê da análise pela perita a respeito do andamento do processo administrativo do PRAD, não houve a emissão de parecer pelo órgão ambiental, tampouco houve a sua finalização, pois houve o arquivamento do processo físico para o prosseguimento ocorrer via sistema SINCAR, em 30/03/2020.

Logo, se houve a edificação de um prédio na área sem que houvesse a finalização da análise do PRAD pela SEMA, resta evidenciado o descumprimento do TAC.

Portanto, não há dúvidas quanto ao fato de que o compromisso de ajustamento de conduta de que trata a aludida lei está inserto entre os títulos executivos extrajudiciais por força própria, eis que, como dito alhures, o diploma legal em questão assim prevê e, igualmente, devido ao que dispõe o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...] XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Ademais, tem-se que o TAC é um instrumento de resolução negociada de conflitos que envolvam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais destaca-se a proteção do meio ambiente, por meio do qual os órgãos legitimados e o causador do dano assumem obrigação de fazer, não fazer e/ou indenizar.

No referido TAC a ora apelada assumiu obrigações, as quais, quando não observadas dentro dos prazos previstos no TAC, ensejam multa pecuniária (astreintes), que buscam assegurar a eficácia do comando que fixa a obrigação de fazer presente no título executivo extrajudicial no caso em tela.

Desta feita, tem-se que o TAC é um instrumento de solução de conflitos que não é obrigatório às partes. No entanto, uma vez pactuado, as condições impostas devem ser cumpridas sob pena de serem exigidas judicialmente, como é visto no presente caso.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ratifica tal entendimento, conforme verifica-se a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – LITISPENDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO TAC NÃO CONFIGURADA – EMISSÃO DE CAR E LAU - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ATENDER AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – CULPA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AFASTADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DOS RECORRENTES – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – LEGALIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – (...) 3. Quanto ao prazo para o cumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrentes, não há qualquer irregularidade, isso porque, o TAC corresponde a um ajuste de vontades entre as partes. O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) é um instrumento de natureza consensual, de modo que, as partes não estão obrigadas a aceitar as condições nele impostas. Todavia, uma vez aceitas, surge o dever de cumprimento das cláusulas estabelecidas, constituindo-se o TAC título executivo extrajudicial hábil para aparelhar a execução. (...)

(N.U 0002718-98.2013.8.11.0044, Ap 28701/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

De
scumprida a cláusula terceira do referido TAC, não há dúvida quanto à exigibilidade da multa estipulada no título, objeto do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023